Tribunal: TJDFT
Processo: 0708713-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708713-48.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KENNIA CHRISTINA BENTO COSTA AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO CIRANDA CIRANDINHA LTDA - EPP DESPACHO Intime-se a parte agravante a fim de que esclareça se pretende a desistência da ação, a qual só pode ser requerida perante o Juízo de Primeiro Grau, ou a desistência do recurso. Manifeste-se na mesma oportunidade sobre a eventual perda do objeto do recurso em razão de ter sido requerida a desistência da ação no processo de origem (id 154431014 dos autos originários). Prazo: cinco (5) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 3 de abril de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator